Tribunal: TJMMG
Processo: 2000201-34.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000201-34.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000641-18.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/02/2024 Publicação: 15/02/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIMES DE COAÇÃO (ART. 342 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR SEIS VEZES) – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA VIAJAR COM A FAMÍLIA – PEDIDO PREJUDICADO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E DO PROMOTOR DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MÍDIAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DEMORA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES – MERA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE – WRIT JULGADO NA PRIMEIRA SESSÃO REALIZADA APÓS A SUA IMPETRAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - Prejudicado está o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente para viajar com a família, já que cessado o alegado constrangimento ilegal, pela superveniência do lapso temporal. - De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal ou do inquérito policial, pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, cabendo a adoção de tal medida apenas quando for comprovada, de plano, a ausência de justa causa, em razão da atipicidade da conduta, de causa extintiva da punibilidade ou da inexistência de indícios de autoria. - Se na denúncia constam todos os elementos essenciais à descrição das condutas imputadas ao paciente, preenchendo os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar e propiciando o exercício da ampla defesa e do contraditório, insustentável é a alegação de inépcia. - Eventual suspeição do magistrado e do promotor de justiça deve ser examinada em procedimento próprio, uma vez que o habeas corpus não é o meio adequado para a análise pretendida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Inviável é o exame da alegação de ausência de juntada de mídias, em razão da inadequação da via eleita, por não ofender direta e indiretamente o direito de locomoção do paciente. - O descumprimento do prazo fixado para prestar as informações requisitadas constitui mera irregularidade, notadamente em razão da ausência de prejuízo ao paciente, já que o habeas corpus foi incluído em pauta para julgamento na primeira sessão realizada após a sua impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Alysson Felipe Alves Gomes e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar parcialmente prejudicada a impetração e, nessa extensão, denegar-lhe a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pelo ex-2ºSgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, em seu benefício. Informa o paciente que, mesmo sendo ex-policial militar, a autoridade apontada como coatora expediu mandado de prisão em seu desfavor, tendo sido mantido custodiado, por sessenta dias, no 35º Batalhão da Polícia Militar. Esclarece que, posteriormente, foi transferido para o presídio de Uberlândia/MG, onde permaneceu acautelado por mais sessenta dias, sendo a sua prisão provisória substituída pela medida cautelar de monitoramento eletrônico. Pontua que foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 342 do Código de Penal Militar, por seis vezes, por ter, em tese, ameaçado as oficiais peritas da Junta Central de Saúde (JCS) nos processos administrativos disciplinares aos quais foi submetido. Afirma que a denúncia ofertada pelo órgão ministerial é inepta, por ser genérica e não preencher os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), de modo que fica inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que, em nenhum momento, foram apresentados, na exordial acusatória, os supostos processos administrativos disciplinares em que o ora paciente teria coagido as hipotéticas vítimas. Assevera que a ação penal em questão é apenas um subterfúgio para cercear a sua liberdade de locomoção. Ressalta que o promotor de justiça e o magistrado a quo são suspeitos e têm atuado de forma parcial no processo de origem, bem como salienta que a autoridade impetrada não junta os vídeos completos dos atos processuais realizados e do monitoramento interno deste Tribunal castrense. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assinala que sofre constrangimento ilegal, pois a autoridade impetrada indeferiu o pedido de autorização para viagem com a família, em virtude do seu monitoramento por tornozeleira eletrônica. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, o trancamento da Ação penal n. 2000641-18.2023.9.13.0004, em razão da inépcia da denúncia, bem como a revogação das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, notadamente a de monitoramento eletrônico, para viajar com a sua família (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida, em plantão, pelo nobre colega Desembargador Rúbio Paulino Coelho (Evento 8), sendo as informações por ele requisitadas devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 13). Em 15 e 16 de janeiro de 2024, o paciente acrescentou, por meio dos e-mails enviados, que a autoridade impetrada e a procuradora de justiça descumpriram os prazos de envio das informações requisitadas e de juntada do parecer respectivamente (Evento 18). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso dele se conheça, pela denegação da ordem (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do habeas corpus, já que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. De início, pontuo que, nos termos do art. 167 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, está prejudicado o pleito do paciente de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial a de monitoramento eletrônico, para viajar com a sua família no período de 7 a 13 de janeiro de 2024 (Eventos 292 e 300 – Processo Originário), já que cessado o alegado constrangimento ilegal, pela superveniência do lapso temporal. Não bastasse, a decisão de indeferimento do referido pedido, ao contrário do que sustentou o paciente, foi devidamente fundamentada pela autoridade impetrada, de modo que não merece qualquer reparo. Veja-se: “Primeiramente, é imperativo enfatizar a natureza e a finalidade da monitoração eletrônica imposta ao acusado. Esta medida cautelar, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, tem como objetivo assegurar que o acusado permaneça em local conhecido e acessível para as autoridades, facilitando a aplicação da lei e a condução do processo. A permissão para que o acusado se desloque livremente para outra unidade federativa, especialmente para fins recreativos, não se coaduna com os princípios que norteiam a imposição desta medida. Além disso, é importante considerar que a monitoração eletrônica, por sua natureza, implica restrições à liberdade de locomoção do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 indivíduo, sendo incompatível com atividades de caráter recreativo e de lazer, como é o caso de uma viagem de férias em família. Afinal, a essência de tais medidas é assegurar a fiscalização e o cumprimento das restrições impostas, o que fica comprometido em um cenário de deslocamento para atividades de lazer. Ademais, a jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a concessão de benefícios como a autorização para viagens de lazer a indivíduos submetidos a monitoração eletrônica deve ser analisada com extrema cautela, priorizando sempre a ordem pública e as exigências do processo penal. Diante do exposto, e considerando a necessidade de assegurar a efetividade das medidas cautelares impostas, bem como a desnecessidade da revisão de que já está decidido pelo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, indefiro o requerimento [...]” – Evento 303 – Processo Originário. Por outro lado, ressalto que, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal ou do inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima. Tal medida somente deve ser adotada quando for evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade do delito, não sendo, ainda, o "writ" a via adequada para requerer o trancamento dos referidos procedimentos se tal análise demandar valoração do conjunto fático-probatório. Confira-se: EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias do ato monocrático. 2. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao paciente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 214363 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12-2023) (Destaque-se). EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias do ato monocrático. 2. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao paciente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 214363 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12-2023) (Destaque-se). Na hipótese em exame, observa-se que a denúncia (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) foi recebida por preencher todos os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo em vista que nela constam todos os elementos essenciais à descrição dos fatos criminosos imputados ao paciente, permitindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Logo, incabível é o acolhimento do pedido de trancamento da ação penal, pela inépcia da exordial acusatória. Nessa perspectiva: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 2. Uma vez atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia. [...] (STF, HC 223258 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-09-2023 PUBLIC 15-09-2023) (Destaque-se). HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESERÇÃO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA FORA DO PRAZO LEGAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM DESERTAR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A alegação de oferecimento da denúncia fora do prazo legal, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, quando da análise do recurso em sentido estrito, razão pela qual não há como ser conhecida, diante da flagrante incompetência desta Corte Superior de Justiça (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República), sob pena de indevida supressão de instância. 2. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a incidência de causa extintiva da punibilidade. 3. A denúncia ofertada na espécie, encontra-se em total conformidade com o disposto no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, porquanto demonstra, de forma clara e objetiva, o suposto crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, com todas as suas circunstâncias, tudo de forma suficiente para a deflagração da ação penal, bem como para o pleno exercício de sua defesa. [...] (HC n. 104.689/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/10/2008, DJe de 17/11/2008.) (Destaque-se). O paciente sustenta, também, a suspeição do magistrado e do promotor de justiça, por agirem de forma parcial no processo de origem; todavia, a suspeição deve ser arguida pelo meio adequado, isto é, a exceção de suspeição, nos termos do artigo 128, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Isso porque o exame de eventual motivação para afastar as autoridades judiciárias de um processo, como no caso em comento, demanda revolvimento dos aspectos fáticos, o que não é condizente com a via eleita pelo paciente. Caberia, excepcionalmente, o reconhecimento da suspeição das autoridades judiciárias se ficasse provada de plano, o que não se constata do caso em comento. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise da alegada parcialidade do magistrado depende, por certo, de avaliação detida das circunstâncias que envolvem o caso e, se demonstrado excesso por parte do magistrado, quer por meio de manifestações nos autos, quer fora deles, deve o juiz ser afastado para que não seja prejudicado o andamento regular do processo. 3. Neste caso, a Corte de origem concluiu pela ausência de elementos indicativos de excesso na postura do magistrado, de modo que, para que se se acolha a tese de suspeição, é indispensável o exame apurado do conjunto probatório. Tal providência, no entanto, não é viável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 531.775/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.). (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO AMEAÇADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso concreto, o presente habeas corpus, impetrado de próprio punho pelo paciente, foi indeferido liminarmente pela Presidência desta eg. Corte, haja vista a ausência de risco à liberdade de locomoção, em razão de questionar temas atinentes a incidente de suspeição de magistrado na origem. II - No mesmo sentido, julgado deste eg. Superior Tribunal de Justiça, afastando o risco à liberdade de locomoção e, por conseguinte, a viabilidade de habeas corpus para tratar da matéria de suspeição de magistrados, verbis: "A aferição da suspeição do magistrado é tema que envolve debate de nítido colorido fático-processual, inviável de ser efetivado no seio do mandamus" (HC n. 131.830/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 01/02/2013). III - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da r. decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 555.213/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.). (Destaque-se). Ressalto que a alegação de ausência de juntada das mídias completas dos atos processuais realizados e do monitoramento interno deste Tribunal castrense não guardam relação direta ou mesmo de forma remota com o direito de locomoção do paciente, não cabendo a sua apreciação por meio da via estreita do writ. A propósito: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. O Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 2. As alegações veiculadas não se qualificam como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 180312 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020) (Destaque-se). Por fim, registro que o descumprimento de prazo para prestar as informações constitui mera irregularidade e não tem o condão de macular o feito. Além disso, não constato qualquer prejuízo suportado pelo paciente, já que o presente writ foi colocado em mesa para julgamento na primeira sessão realizada após a sua impetração, não ocasionando qualquer atraso na prestação jurisdicional. Dessa maneira, por não se vislumbrar a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, inviável é a concessão da ordem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Diante do exposto, julgo parcialmente prejudicada a impetração e, nessa extensão, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator